Tribunal: STF
Processo: RE 107734
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA: LEI 6830-80,
ART. 25.
EMBORA O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
PERMITISSE O EXAME DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA
(ART. 25 DA LEI 6830-80), EIS QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOFRIA O
OBICE DO INC. VII, DO ART. 325 DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, NÃO SE TORNA POSSIVEL EXAMINAR-SE O TEMA
SUSCITADO SE NÃO FOI ELE OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO, COMO O EXIGE A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., ANTE O ENUNCIADO DAS SUMULAS 282 E 356.
EMBORA POSSA ATÉ TER RAZÃO O RECORRENTE, NO QUE PLEITEIA, NA VIA DO
EXTRAORDINÁRIO, SEQUER PODEM SEUS ARGUMENTOS SER CONSIDERADOS SE NÃO
CUIDA ELE DE ATENDER AOS REQUISITOS ESSENCIAIS A QUE DEVE ATENDER
TAL RECURSO, PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. E EM
JURISPRUDÊNCIA SUMULADA.